Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO PERICIAL. INIMPUTABILIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. TRÊS ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS E APTAS AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA VERIFICADA. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, por três vezes, em situação de violência doméstica, em especial, diante das declarações da vítima e dos prints de mensagens anexados aos autos, bem como, pelo contexto dos autos.
2. O crime de descumprimento de medidas protetivas se configura quando o agente, meramente, pratica a ação vedada pela decisão judicial, desde que tenha pleno conhecimento dessa ordem judicial, não havendo, no caso, que se falar em atipicidade da conduta, porquanto, o réu, ciente da decisão que impôs medida protetiva de proibição de manutenção de contato com a vítima, tão logo posto em liberdade, encaminhou-lhe seguidas mensagens.
3. Instaurado o incidente de insanidade mental, o laudo pericial reconheceu que o acusado tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos, de forma que, inviável o reconhecimento de sua semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal, com eventual redução da pena.
4. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado sentença, quer no País ou no estrangeiro, que o tenha condenado por crime anterior (artigo 63, do Código Penal).
4.1 Ainda que afastadas duas das condenações para a configurar a reincidência do acusado, porquanto, o trânsito em julgado delas ocorreu em data posterior ao delito em julgamento, o réu ainda permanece multirreincidente com base em outras três condenações, idôneas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça admite a elevação da pena em 1⁄4 (um quarto) em situações como essa, não havendo reparos, pois, a serem feitos na pena, na segunda fase da dosimetria.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor reduzido levando-se em consideração a gravidade do crime, o grau de sofrimento ao qual fora submetida a vítima, a intensidade do dolo do acusado e a condição socioeconômica dos envolvidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.